Tribunal: STF
Processo: HC 216812
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Busca pessoal. Ausência de ilegalidade. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Luiz Fernando Marques Gomes de Oliveira em favor de Emerson Arcanjo Targa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 702.149/SP.



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 129-38).



    Extraio do ato dito coator (evento 3): 



    ‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA VEICULAR. ABORDAGEM DO PACIENTE ENQUANTO TRANSPORTAVA DROGAS. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.



      1. Consoante entendimento desta Corte, "nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito" (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.) 



    2. Pela dicção do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, situação que se apresenta na hipótese. 



    3. Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, verifica-se que a diligência teve origem em denúncias de que o veículo utilizado pelo imputado estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas, razão por que os policiais fizeram campana por cerca de uma semana, e constataram que o paciente conduzia o veículo e “fazia saídas rápidas”. No dia dos fatos, viram o paciente sair com o carro vazio “e chegar com ele carregado”, fato perceptível, tamanha a quantidade de droga que estava sendo transportada e pesava sobre a caçamba, “abaixando o veículo”. 



    4. Presentes indicadores da prática de crime em desenvolvimento no interior do veículo, os policiais decidiram pela abordagem instantes antes de o imputado adentrar com o veículo na garagem, sendo, de fato, localizados dentro do carro 120 tijolos de cocaína. O imputado foi preso enquanto estava praticando o crime de transportar os entorpecentes. 



    5. Assentou a Corte local que “os policiais civis atuantes na ocorrência se encontravam diante de inegável situação de flagrante delito e ainda tinham fundadas suspeitas de que o Apelante armazenava mais drogas dentro de sua residência, tendo-o abordado tão logo regressava àquele recinto, estava presente inegável hipótese de dispensa de mandado judicial”.



    6. Constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas razões(justa causa) para a abordagem do paciente e a busca efetuada no interior do veículo e no domicílio, não se constata a ilicitude das provas obtidas, impondo-se a denegação da ordem.



    7. Habeas corpus denegado.’



     



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, ausência de ‘fundadas suspeitas’ a autorizar a busca pessoal realizada em face do ora Paciente, bem como a nulidade das provas dela obtida. Aponta nulidade do acervo probatório decorrente de devassa domiciliar sem o devido mandado de busca e apreensão e/ou justa causa. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer as ilicitudes apontadas e absolver o Paciente.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de recurso ou revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    No ponto, colho do Tribunal de Justiça que ‘não se verifica afronta ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio, já que os agentes de segurança que procederam à prisão dos Apelantes agiram dentro dos limites estatuídos no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Isso porque os policiais civis atuantes na ocorrência, além de já terem obtido informações de que o veículo utilizado pelo réu estaria envolvido com o tráfico de drogas, fizeram campana por cerca de uma semana antes de decidirem pela abordagem daquele automóvel na garagem do imóvel, sendo localizados dentro do carro 120 tijolos de cocaína. Assim, como os agentes de segurança tinham fundadas suspeitas de que o veículo Saveiro conduzido pelo réu estava envolvido em delito de natureza permanente, portanto em contínua situação flagrancial, é inegável que eles estavam autorizados a adentrarem a garagem do imóvel na qual aquele automóvel havia estacionado, pois a Constituição Federal instituiu o flagrante delito como uma das exceções à chamada inviolabilidade do domicílio.(evento 2, fl. 131, grifei) 



    Diante desse contexto, a Corte Estadual concluiu que ‘os policiais civis atuantes na ocorrência se encontravam diante de inegável situação de flagrante delito e ainda tinham fundadas suspeitas de que o Apelante armazenava mais drogas dentro de sua residência, tendo-o abordado tão logo regressava àquele recinto, estava presente inegável hipótese de dispensa de mandado judicial‘. (evento 2, fl. 132)



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores, destacando que ‘o paciente foi detido enquanto estava praticando o crime de transportar os entorpecentes’ e que ‘os policiais decidiram pela abordagem instantes antes de o réu adentrar com o veículo na garagem, sendo, de fato, localizados no carro 120 tijolos de cocaína, bem como que ’para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem seria necessária ampla dilação probatória, o que é inadmissível na via do habeas corpus’. (evento 2, fls. 7-8)



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do Paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Lado outro, quanto à ilegalidade na busca pessoal realizada, o acórdão impugnado destacou que ‘Além de haver notícias de que referido automóvel seria utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, no momento da abordagem, existia dado concreto sobre a existência de fundada suspeita a autorizar a busca veicular.‘



    Presentes as circunstâncias ora em exame, forçoso concluir, desse modo, na linha preconizada no acórdão recorrido, que não houve qualquer ilegalidade na busca pessoal realizada. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial” (HC 168.754/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020); “Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal (RHC 117.767/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 02.8.2017).



    Ademais, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias antecedentes sobre as circunstâncias do flagrante. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora